Tribunal: TJES
Processo: 0012681-67.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012681-67.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PEDRO CARLOS SABADINI e outros

APELADO: LORENGE SPE 137 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. DEMANDA AJUIZADA APÓS ENTREGA FORMAL. PRETENSÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA. BOA-FÉ OBJETIVA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de resolução contratual cumulada com pedido de indenização por danos morais, proposta por compradores de unidade imobiliária comercial em razão de atraso na entrega do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em debate consiste em apurar se o atraso de dez meses na entrega do imóvel justifica a resolução do contrato e a reparação por danos morais, diante da inércia dos autores por cerca de nove meses após a entrega da unidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A entrega do imóvel ocorreu em agosto de 2018, sendo a ação ajuizada somente em maio de 2019, após a formal conclusão da obra.

4. A inércia prolongada dos apelantes, associada à ausência de demonstração de prejuízo relevante, compromete a alegação de justa causa para a resolução contratual, afrontando o princípio da boa-fé objetiva.

5. Não se verificam circunstâncias excepcionais que justifiquem o reconhecimento de dano moral pelo mero atraso na entrega, conforme entendimento pacificado no STJ.
6. Majoração da verba honorária sucumbencial para 11% do valor da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

O atraso na entrega do imóvel, por si só, não autoriza a resolução contratual quando os compradores, após a entrega formal, permanecem inertes por lapso considerável.

O mero descumprimento contratual, ausentes circunstâncias excepcionais, não enseja indenização por dano moral.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Código Civil, arts. 421, 422; CPC/2015, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 2.002.429/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 17.03.2025, DJe 20.03.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0012681-67.2019.8.08.0024.

APELANTES: PEDRO CARLOS SABADINI E CRISTINA DE ALCANTARA SABADINI.

APELAD
A
: LORENGE SPE 137 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA.

RELATOR:
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

VOTO

PEDRO CARLOS SABADINI
e

CRISTINA DE ALCANTARA SABADINI
interp
useram
recurso de apelação em face d
a
respeitável sentença
de fls. 220-5, proferida pelo ilustre Juiz de Direito da Oitava Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital nos autos da “AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS (c/ pedido de tutela de urgência)” proposta por eles contra
LORENGE SPE 137 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA.
, que julgou improcedente a pretensão autoral.

Nas razões do recurso
(
fls. 227-37) alegaram os apelantes, em síntese, que: 1) tem direito à resolução contratual; 2) ocorreu atraso
na entrega “de imóvel comercial na planta referente a unidade ‘Sala 612 do empreendimento Edificio Lorenge Unique’”; 3) “resta devidamente comprovada a ausência de qualquer situação de caso fortuito ou força maior que justifique o afastamento da responsabilidade da Recorrida”;
e 4) tem direito Pa indenização por danos morais e materiais.

Requere
ram o provimento do recurso para reforma da respeitável sentença recorrida.

O recurso não deve ser provido.

O
thema decidendum

da

quaestio juris
reside na análise da pretensão autoral de obter a repetição dos valores despendidos, fulcrada na alegada resolução do vínculo contratual subjacente.

Após detida anális
e dos autos
, cotejando as argumentações expendidas pelas partes litigantes com o substrato probatório coligido
do processo,
não
vislumbrei a possibilidade de provimento do recurso.

Infere-se que a entrega formal do empreendimento ocorreu em agosto de 2018, reconhecendo-se,
in casu
, um lapso temporal de dez meses em relação ao prazo inicialmente estipulado.
E
ntretanto, cumpre registrar que a presente demanda somente foi
proposta
em maio de 2019, ou seja, nove meses após a perfectibilização da entrega formal do bem imóvel.

Conquanto a mora substancial na conclusão de uma obra possa, em tese, configurar justa causa para a resolução contratual por inadimplemento da construtora, a tardia manifestação da intenção resolutória por parte dos Autores merece ponderação.

Com efeito, não se afigura razoável, sob a ótica da boa-fé objetiva e da vedação ao
venire contra factum proprium
, admitir que um atraso de dez meses, conquanto relevante, configure
per se
motivo bastante para a resolução culposa do contrato pela
r
é, quando a ação judicial correlata é proposta somente nove meses após a efetiva conclusão do empreendimento e a sua formal entrega aos promitentes compradores.

A inércia dos Autores por considerável lapso temporal após a entrega do imóvel enfraquece sobremaneira o argumento de que o atraso teria inviabilizado o negócio ou gerado prejuízo de monta a justificar a sua resolução unilateral tardia.

No mais, tenho que nenhum dano moral está configurado diante
do exíguo atraso na entrega do imóvel. A propósito, a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “o mero atraso na entrega da obra não causa dano moral, sendo necessária a presença de circunstâncias excepcionais que demonstrem o abalo psíquico” (REsp n. 2.002.429/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 20/3/2025).

P
osto isso,
nego
provimento
ao recurso
e majoro a verba honorária sucumbencial para 11% (onze por cento) do valor da causa
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)